Tribunal: TJSP
Processo: 1002410-24.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente causado pelo requerido Richard, que não conseguiu evitar a colisão noticiada nos autos, eis que não tomou as devidas cautelas e ainda a devida atenção ao realizar conversão. Culpa exclusiva do requerido bem demonstrada. Alegação de culpa concorrente

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Acidente causado pelo requerido Richard, que não conseguiu evitar a colisão noticiada nos autos, eis que não tomou as devidas cautelas e ainda a devida atenção ao realizar conversão. Culpa exclusiva do requerido bem demonstrada. Alegação de culpa concorrente ou mesmo da vítima, afastada. Dano material devidamente comprovado. Indenização devida. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.